Tribunal: TJDFT
Processo: 0710293-87.2022.8.07.0020
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0710293-87.2022.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., CARTÃO BRB S/A, ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO POUPEX, COOP.DE ECON.CREDITO MUTUO DOS SERV.DO DF LTDA APELADO: AURORA MARY DE BRITO LEITE Decisão 1. Apelação Cível interposta por BRB Banco de Brasília S/A, Cartão BRB S/A; COOSERVCRED - Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Servidores do DF Ltda e POUPEX Associação de Poupança e Empréstimo contra sentença da 1a Vara Cível de Águas Claras que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais para “que os réus sejam compelidos a descontarem, conjuntamente, referente aos empréstimos e cartão de crédito, em folha e em conta corrente, no máximo 30% (trinta por cento) da remuneração mensal da autora, abatidos os descontos compulsórios. CONCEDO a tutela de urgência para que os réus adequem as parcelas ao limite estabelecido nesta sentença, no prazo de 30 dias, cabendo a autora apresentar planilha com o valor de cada prestação, após reduções nos moldes estabelecidos nesta sentença, considerando valor atual de seus proventos e das prestações devidas a cada réu.” 3. A constitucionalidade da Lei Distrital no 7.239/2023 encontra-se em discussão perante o Conselho Especial deste Tribunal de Justiça, na Ação direta de inconstitucionalidade no 0721303-57.2023.8.07.0000, fato que constitui prejudicialidade externa ao julgamento da presente apelação. 4. Para preservar a segurança jurídica, quando a solução de mérito de uma ação depender do julgamento de outra causa deve-se suspender o processo (CPC, art. 313, V, alínea a). Dispositivo 5. Determino a suspensão deste processo até o trânsito em julgado da ADI no 0721303-57.2023.8.07.0000 ou por 1 (um) ano, o que acontecer primeiro. 6. Comunique-se à 1a Vara Cível de Águas Claras. 7. Aguardem os autos na Secretaria. 8. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 22 de novembro de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO